Tribunal: CARF
Processo: 12326.006594/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006594/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ALESSANDRO NOGUEIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que se mostrar sem a verossimilhança necessária
ou por não atender aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006594/2010-59
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006594/2010-59

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 08 a 12) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar no valor de R$ 2687,09, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas.
A autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação das despesas médicas declaradas:
Glosa do valor de R$ 19.400,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado. Despesas desconsideradas referem-se a não
dependente para o imposto de renda.
O contribuinte impugna (fls.3), tempestivamente, o lançamento, juntando a
documentação de fls. 13, com o intuito de comprovar as despesas médicas glosadas.
Alega que a Sra. Rosane Rodrigues é sua companheira desde 1994. Afirma que os
valores por ela declarados na DIRPF/2008 referem-se a pensão alimentícia do seu filho
Fagner Lemos Prado, nascido de 1992. Afirma que sempre declarou-a como sua
dependente em anos anteriores, mas por equívoco na DIRPF/2008 deixou de fazê-lo,
tendo em vista o fato de que o menor Fagner não possui CPF para declarar os valores da
pensão alimentícia.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao
próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 11/06/2014 (fls. 32), o contribuinte, em 02/07/2014,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 34/35), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
da despesa médica declarada, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da coabitação,
alusivos aos anos-calendário de 2006 a 2008, visando demonstrar a união estável e, assim,
justificar a relação de dependência alegada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/41.
É o relatório.

Voto
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006594/2010-59

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
19.400,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
725/28) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 8/12), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, à mingua de comprovação
da convivência conjugal pelo lustro legal em momento anterior ao período autuado, a
justificar a união estável, sobretudo levando-se em conta que a companheira não consta do rol
de dependentes no ano-calendário de 2007 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 27/28),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
O contribuinte alega que as despesas foram realizadas com sua companheira Sra.
Rosane Rodrigues, a qual não consta como sua dependente na DIRPF/2008. Tampouco,
o contribuinte trouxe ao processo qualquer prova de que a Sra Rosane Rodrigues seja
sua companheira. Conforme esclarece o Perguntas e Respostas IRPF/2008 - pergunta
316, abaixo transcrito, no caso de companheiro é necessária a prova de coabitação.
“316 — Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte
crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do
imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à
guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro, é necessária a prova de
coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de
incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o caso.”
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006594/2010-59

No caso do contribuinte, o endereço constante da sua declaração de rendimentos é
diferente daquele que constou a DIRPF/2008 apresentada pela Sra. Rosane
Rodrigues. Portanto, não havendo prova das alegações do contribuinte, deve ser
mantido o lançamento.
De fato, quanto às despesas médicas realizadas por sua companheira, Rosane
Rodrigues Lemos, não há como acatá-las, porquanto a prova documental carreada (fls. 36/41) é
insuficiente para comprovar a união estável para fins tributários, uma vez que não demonstra
efetivamente a coabitação há mais de cinco anos no decorrer do ano-calendário de 2007,
aliado à ausência de dependentes declarados na DAA/2008 – logo, em total desalinho com a
legislação de regência (art. 35, II da Lei no 9.250/95, art. 77, II do RIR/99, e art. 38, II da IN SRF
15/2001) – o que corrobora o acerto da decisão recorrida, urgindo assim a manutenção da glosa
operada.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, aliado a ausência de comprovação da união estável ao teor da legislação de regência,
escorreita a ação fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original